Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600950-91.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
03/02/2023
Número: 0600950-91.2020.6.16.0005
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/11/2022
Processo referência: 0600950-91.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600950-
91.2020.6.16.0005, que julgou não prestadas as contas de Simão Campos, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no Art.74, inciso IV, alínea c, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
consequentemente, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. (Trata-
se de Prestação de Contas Eleitorais do(a) candidato(a) Simão Campos em Paranaguá, ao cargo de
vereador(a) pelo partido PSL nas Eleições Municipais de 2020. Apesar de devidamente intimado
para que providencie a entrega da mídia com a documentação da prestação de contas final,
conforme previsto no art. 53 §1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o candidato permaneceu inerte,
deixando transcorrer o prazo contido na Portaria TSE nº 506/2021). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMAO CAMPOS (AGRAVANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR (AGRAVANTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43515438
03/02/2023
15:07
Acórdão
Acórdão

Num. 43515438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2023 15:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020315072905400000042479412
Número do documento: 23020315072905400000042479412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2023 16:14:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.783
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL 0600950-91.2020.6.16.0005 – Paranaguá
– PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
AGRAVANTE: SIMAO CAMPOS
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
ART.
1.003,
§
6º,
DO
CPC.
AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de
admissibilidade recursal e por ser matéria de
ordem pública pode ser conhecida de ofício em
qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha
sido alegada, porquanto não sujeita à preclusão.
2. A comprovação da ocorrência de feriado local
deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC.
Precedentes STJ e TSE.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

Num. 43515438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2023 15:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020315072905400000042479412
Número do documento: 23020315072905400000042479412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2023 16:14:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/01/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIMÃO CAMPOS, contra a decisão que reconheceu a
intempestividade do recurso eleitoral interposto (ids. 43259308 e 43195453).
Em suas razões, o agravante sustenta que o recurso eleitoral foi interposto tempestivamente, de acordo com
o prazo consignado no PJe. Ainda, defende que o Cartório local não questionou a tempestividade do recurso.
Por fim, pleiteia pelo provimento do Agravo, para afastar a intempestividade do Recurso Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43454270) pelo conhecimento e não provimento
do Agravo Interno.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. No
entanto, não merece provimento.
No particular, o presente Agravo Interno se insurge contra decisão que não conheceu o recurso eleitoral
interposto, em razão da sua intempestividade, pelos seguintes fundamentos:
“(...)
Conforme pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, o presente recurso eleitoral é intempestivo.
De fato, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, o prazo para a interposição de recurso eleitoral é de
03 (três) dias, contados da data de publicação da sentença.
No caso, a parte recorrente foi intimada da sentença em embargos de declaração em 26 de julho de 2022
(terça-feira), data em que foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (id. 43052115), de tal sorte que o
prazo final para a interposição do recurso seria em 29 de julho de 2022 (sexta-feira). Por sua vez, o
recurso eleitoral somente foi interposto em 01 de agosto de 2022 (segunda-feira), ou seja, quando já
operado o decurso do prazo recursal.

Num. 43515438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2023 15:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020315072905400000042479412
Número do documento: 23020315072905400000042479412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2023 16:14:42
Registre–se que, no ato de interposição do recurso eleitoral, o recorrente não demonstrou, mediante
apresentação de documentos, nenhuma causa de suspensão dos prazos processuais na Zona Eleitoral de
origem.
Somente após a intimação que assinalou a intempestividade do recurso é que o recorrente juntou aos
autos digitais documentação que corrobora suas alegações, qual seja: a cópia do Decreto nº 3.459, que
regulamenta o Calendário de Eventos do Município de Paranaguá, no qual consta a existência de “Desfile
Cívico” e “Marcha para Jesus” no dia 29 de julho de 2022.
No entanto, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente a
obrigação de comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
(...)”
O agravante, por sua vez, afirma que o recurso é tempestivo, haja vista que o recurso foi interposto de
acordo com o prazo consignado no PJe, excluindo a necessidade de comprovação do feriado local.
Inicialmente, vale consignar que os presentes autos, no módulo do PJe de 2º grau, não trazem qualquer
informação acerca do prazo recursal. Ainda, é incabível que a parte pretenda transferir seu ônus de
comprovar a tempestividade recursal ao órgão julgador, por meio de consulta aos autos digitais de 1º grau,
devendo o próprio recorrente demonstrar a existência de feriado municipal no momento do protocolo da
insurgência.
Outrossim, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser demonstrada no ato de interposição do
recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. COGNIÇÃO AMPLA DO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
POSSIBILIDADE DE EXAME, DE OFÍCIO, DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CAUSA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO
RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART.
1.003, § 6º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno devolve ao Colegiado a apreciação não apenas da matéria impugnada, mas também
daquelas referentes à admissibilidade do próprio agravo e do recurso especial.
2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e por ser matéria de ordem pública
pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha sido alegada,
porquanto não sujeita à preclusão. Precedente.
3. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal a quo deve ser
demonstrada no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão. Precedentes: STJ e TSE.
4. Considerando o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência desta Corte Superior, bem
como deixando o agravante de comprovar, quando interposto o recurso, a ocorrência da causa da
suspensão ou prorrogação do prazo processual ou de feriado local no ato de interposição do recurso, não
há como ser afastada a sua intempestividade, porquanto se operou a preclusão.

Num. 43515438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2023 15:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020315072905400000042479412
Número do documento: 23020315072905400000042479412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2023 16:14:42
5. Agravo interno não conhecido.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005902, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Relator(a) designado(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 42, Data 11/03/2022)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO
DO APELO NOBRE. ART. 1.003, § 6º, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na decisão agravada, ficou assentada a intempestividade do recurso especial.
2. No caso, a recorrente não demonstrou, no ato de interposição do recurso especial, nenhuma causa de
suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, tendo mencionado a ocorrência de feriado local
apenas por ocasião da interposição deste agravo interno, momento em que juntou documento ao feito.
3. Nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC e da jurisprudência do TSE, o recorrente deve comprovar a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Precedentes.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060057263, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 27/09/2021)
Assim, conforme o disposto no § 6º do art. 1.003 do CPC e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
bem como deixando o agravante de comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, não há como ser afastada a sua intempestividade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 43515438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2023 15:07:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020315072905400000042479412
Número do documento: 23020315072905400000042479412
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2023 16:14:42
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL (1321) Nº 0600950-91.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE:
ELEICAO 2020 SIMAO CAMPOS VEREADOR, SIMAO CAMPOS - Advogados do AGRAVANTE:
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A -
AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 31.01.2023.